Tribunal: TJMT
Processo: 1015822-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015822-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Weslen Henrique de Lima Ramos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o ora paciente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 790 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, capitulados no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o impetrante alega que, ao aplicar o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, concernente ao cômputo do período de prisão provisória para o estabelecimento do regime inicial, a magistrada ignorou o fato de que o tempo necessário para a progressão de regime já teria sido atingido, na medida em que o paciente permanecera 1 ano, 10 meses e 11 dias encarcerado preventivamente.

Com tais considerações, pleiteia “
o imediato redimensionamento da pena
” (
sic
) e o abrandamento do regime fixado para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade (Id. n. 138675680).

Junta documentos (Ids. n. 138675688 a 138675691).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 138822192).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 140143694).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
ou, caso conhecido, a
denegação
da ordem (Id. n. 140775184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como prefaciado pelo próprio impetrante, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos previstos em lei. No caso dos autos, o recurso cabível, evidentemente, seria a apelação, consoante o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

O § 2º do art. 387 do CPP prevê que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Nota-se, de plano, que a pretensão de “
redimensionamento da pena
” é totalmente descabida à luz do mencionado dispositivo legal, uma vez que o
quantum
de pena, propriamente dito, não será modificado, mas tão somente o regime inaugural da reprimenda privativa de liberdade.

Por outro lado, o dispositivo em questão é lacônico no que diz respeito ao
método
de cômputo do período de prisão provisória na determinação do regime inicial. Aquele defendido pelo impetrante, qual seja, o de desconto do tempo necessário para a progressão de regime, parece ser o mais adequado, uma vez que a simples subtração virtual do total de pena fixado, para fins de enquadramento nas faixas de tempo previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como o merecimento do apenado, além de potencialmente criar distorções insuperáveis no sistema.

Ilustrativamente, tome-se um indivíduo não reincidente que respondeu ao processo
preso
ao longo de
4 anos
, e, ao fim, foi condenado, por homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão (o mínimo legal). Descontando-se o período de prisão provisória, faltariam 8 anos de pena a cumprir, afigurando-se possível, à luz da alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP, a fixação do regime semiaberto.

Agora, conjecture-se um segundo indivíduo não reincidente que respondeu ao processo
em liberdade
e, ao fim, foi condenado, pelo mesmo delito, a idêntica reprimenda reclusiva, em regime inicial fechado. Iniciando o cumprimento da sanção com o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, tal indivíduo permanecerá ali por, no mínimo – em tese –,
6 anos
, o tempo necessário para o atingimento do índice de 50% exigido para a progressão de regime nessa hipótese, conforme o art. 112, VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

A comparação utilizada, conquanto demonstre a impropriedade do método de desconto do tempo total de pena fixada, não significa que o método de desconto do período necessário para a progressão não apresenta dificuldades ao magistrado sentenciante. Com efeito, este, geralmente, não é dotado de informações concernentes, por exemplo, ao comportamento do acusado no ambiente prisional, de modo que raramente poderá aferir o adimplemento do requisito
subjetivo
para a progressão, sem perder de vista a hipótese de o réu já estar cumprindo outras penas, com a possibilidade de que eventual unificação, pelo juízo da execução, implique a fixação (ou manutenção) do regime mais severo.

Portanto, a despeito da norma contida no § 2º do art. 387 do CPP, entendo que a solução recomendável, na maioria das vezes, é reservar a análise da detração ao juízo da execução, sobretudo porque o art. 66, III da Lei n. 7.210/1984, que lhe confere essa competência, continua em vigor.

Certo é que, independentemente do critério a ser adotado no caso dos autos, o tempo de encarceramento cautelar do paciente não teria o condão de ensejar o abrandamento do regime inicial fixado na sentença.

A se levar em conta o período necessário para a progressão, há de se considerar que o delito de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado (como ocorre na espécie, dado que a facção era dedicada ao tráfico de drogas), é em si mesmo hediondo, consoante o art. 1º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/1990, o que atrairia a incidência
mínima
do índice de
40%
para a progressão, nos termos do art. 112, V, da LEP,
muito além
do tempo que o paciente permaneceu segregado provisoriamente. E isso à míngua de informações acerca de seu comportamento no estabelecimento prisional.

Outrossim, levando-se em conta o desconto da reprimenda total fixada na sentença, tem-se que a
reincidência
é, por si só, fator que inviabilizaria a fixação de regime diverso do fechado, na medida em que o
quantum
de pena restante a cumprir seria superior a 4 anos.

Defrontando-se com casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para o consumo do paciente, demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.

3.
Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal)
.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 603.686/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 9.2.2021; data da publicação: 17.2.2021).

Assim, a solução que se impõe é o não conhecimento do
writ
, na linha dos precedentes desta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PENA – NÃO CONHECIMENTO – INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Na esteira da recente orientação dos Tribunais Superiores, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

O pedido de reanálise do regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria.

Habeas Corpus não conhecido
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1019647-20.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.2.2020; data da publicação: 27.2.2020).

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DA PACIENTE PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – PETIÇÃO INICIAL PRECARIAMENTE INSTRUÍDA – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

O rito do habeas corpus exige que o impetrante instrua a petição inicial com prova pré-constituída do direito alegado, uma vez que, nesse procedimento, não há oportunidade para dilação probatória
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013989-10.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.8.2022; data da publicação: 19.8.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022